Tribunal: TJDFT
Processo: 0736487-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736487-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAIZA MACHADO DE LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Maiza Machado de Lima pretende obter a reforma da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública, que acolheu em parte a impugnação do Distrito Federal, determinando que a metodologia de cálculo deve observar o seguinte: “b.1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; b.2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item ‘a’), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); b.3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item ‘b’ deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios. e.4) o período de abrangência das parcelas devidas é de janeiro de 1996 até 28/04/1997”. Em suas razões, a agravante alega que a sentença exequenda foi clara ao determinar o pagamento das prestações em atraso a partir da suspensão do pagamento, que se deu em janeiro de 1996, até o seu efetivo restabelecimento, que, foi efetiva do em novembro de 2000. Aduz que a parte dispositiva da sentença coletiva não limita o direito pleiteado ao período alegado pelo executado, mas determina o pagamento das prestações em atraso desde a suspenção do direito até seu restabelecimento. Sustenta que, como o cumprimento de sentença foi parcialmente acolhido, a agravante não pode ser condenada ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, nos termos de sua irresignação. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O receio de dano irreparável ou de difícil reparação emerge da possibilidade de, caso mantida a decisão recorrida, a agravante receber quantia bem inferior a que pode vir a ser considerada como efetivamente devida pelo ente estatal. Com relação à relevância da argumentação recursal, compulsando os autos, observa-se que, de fato, a parte dispositiva da sentença exequenda determinou o pagamento do auxílio desde janeiro de 1996 até a data em que for reestabelecido o pagamento do benefício. Na decisão agravada, o ilustre Magistrado regular reconhece tal fato, mas observa que “o Acórdão n.o 730.893 (ID 126431238), também proferido no bojo da Ação Coletiva no 32.159/97, consignou que ‘é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n.o 7.253/97, conforme delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual’". A teor do art. 504, inciso I, do CPC, os fatos e fundamentos aduzidos na fundamentação, mas não incluídos na parte dispositiva da decisão, não fazem coisa julgada material. A esse respeito, confira-se o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INCLUSÃO DE VALORES NÃO ABRANGIDOS PELO DISPOSITIVO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O inciso I do art. 504 do Código de Processo Civil prevê que não fazem coisa julgada ‘os motivos, ainda que importantes para determinar o alcance da parte dispositiva da sentença’. 2. Embora a fundamentação desempenhe função interpretativa do objeto da prestação jurisdicional, mostra-se impróprio admitir a inclusão, no cumprimento de sentença, de verbas claramente não abarcadas pelo dispositivo do título executivo judicial. 3. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO” (Acórdão 1219558, 07197686920188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/11/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, ao menos por ora, impõe-se reconhecer a relevância da argumentação trazida pela agravante, já que a parte dispositiva da sentença exequenda determinou o pagamento do auxílio desde janeiro de 1996 até a data em que fosse reestabelecido o pagamento do benefício, que ocorreu anos depois. Por essas razões, defiro o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se o recorrido para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023 21:28:20. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator